Tribunal: TJSP
Processo: 0030593-80.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO 18 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA OBJETIVANDO DEFINIÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS OMITIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E À IGUALDADE MATERIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – GARANTIAS QUE NÃO OSTENTAM CARÁTER ABSOLUTO,

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO 18 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA OBJETIVANDO DEFINIÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS OMITIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E À IGUALDADE MATERIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – GARANTIAS QUE NÃO OSTENTAM CARÁTER ABSOLUTO, COMO, ALIÁS, NENHUM OUTRO DIREITO INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE, A PRIORI, DE FIXAÇÃO DE LIMITES PELA NORMA INFRACONSTITICIONAL, DESDE QUE NÃO HAJA OFENSA AO NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO – NA HIPÓTESE "SUB EXAMINE", CONTUDO, SEQUER HÁ QUE SE COGITAR DE MITIGAÇÃO DO INSTITUTO, PELA INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXPRESSA DECISÃO - QUALQUER DOS LITIGANTES PODE DEDUZIR NOVOS PEDIDOS NÃO ACOBERTADOS PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, PELO QUE SE CONCLUI TAMBÉM PELA INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.